Tribunal: TJES
Processo: 5013508-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013508-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTOPHER NICOLAS OLIVEIRA GEBER

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA -ES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus visando a revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, com substituição por medidas cautelares diversas. Alegação de ausência de fundamentação para a prisão e excesso de prazo para a conclusão de inquéritos policiais que investigam supostas condutas ilícitas do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação; (ii) analisar se houve excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando os indícios mínimos de autoria e materialidade, além da necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva.

4. O decreto de prisão se justifica pela gravidade concreta dos delitos investigados, envolvendo homicídio, associação criminosa, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, cujas penas máximas superam quatro anos de reclusão, atendendo ao disposto no art. 313, I, do CPP.

5. A periculosidade do paciente foi comprovada pela reiteração delitiva, tendo ele duas condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas, dada a contumácia delitiva do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

7. Não há excesso de prazo configurado, pois o tempo transcorrido decorre da complexidade dos inquéritos, não havendo desídia por parte das autoridades, em conformidade com o princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

9. A prisão preventiva é justificada quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, além de periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

10. O excesso de prazo para conclusão de inquéritos não configura constrangimento ilegal quando justificado pela complexidade do caso e observância da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 773.452/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
J
. 07.02.2023; TJES, HCCrim nº 5002222-17.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Publ. 22.03.2024; STJ, HCCrim nº 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
J
. 01.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CHRISTOPHER NICOLAS OLIVEIRA GEBER
, diante de ato supostamente coator do Juízo de Direito da 2ª Vara de Piúma/ES, nos autos do processo nº 5000695-38.2024.8.08.0062.

O impetrante sustenta ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, bem como alega excesso de prazo para a conclusão dos inquéritos policiais instaurados para investigar supostas condutas ilícitas praticadas pelo paciente.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar para o fim de revogar a segregação máxima, com sua substituição por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 10045145.

Parecer da Douta. Procuradoria de Justiça (ID 10083733), pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, o impetrante argumenta, em síntese
“que a defesa fez prova de sua inocência, juntando aos autos da cautelar nº. 5000695- 38.2024.8.08.0062, através de Pedido de Revogação de Prisão (ID 41950956), um vídeo (anexo) originado do circuito interno do estabelecimento comercial denominado Padaria Pão Caseiro, localizada na Rua Valentina Rosa de Oliveira, nº. 454. Bairro Praia de Itaoca, no município de Itapemirim-ES, onde mostra que no horário aproximado do crime de homicídio estava naquele local juntamente com seu filho (menor de idade).”

No entanto, salienta-se que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito e a instrução probatória, a ser realizada nos autos originais.

No que tange à alegação de falta de fundamentação, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva (pp. 05/08 – ID 40993441 do processo de origem) pautou-se nos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública, principalmente diante da possibilidade de reiteração delitiva do paciente. Transcrevo:

O referido art. 312 assevera que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, mas sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

O art. 313 também do Código de Processo Penal, por seu turno, estabelece em quais casos a prisão preventiva poderá ser decretada. Pois bem:

Verifico que estão presentes o
fumus comissi delicti
, bem como o
periculum libertatis
, para garantia da ordem pública, tendo em vista os indícios de que se encontram associados para a prática do crime de homicídio, associação e tráfico de drogas com uso de arma de fogo, bem como para evitar reiteração criminosa, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, o que demonstra a necessidade de acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública.

Saliento, por oportuno, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação sob exame.

No caso vertente, verifica-se que paciente está sendo investigado pela suposta prática dos crimes tipificados ao art. 121,
caput
, do Código Penal c/c arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito estabelecido no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

Outrossim, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento pela possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram o risco para a ordem pública. Vejamos:

(...) III – Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada; consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo para constranger as vítimas, posto que, em tese, os Agravantes teriam participado da empreitada criminosa perpetrada, com objetivo de subtrair pertences dos ofendidos, consistente em uma motocicleta e dinheiro, tendo sido empregada efetiva violência, posto que houve luta corporal com uma das vítimas, a revelar um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos Agravantes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor deles. (...)”

(STJ,
AgRg no HC nº 773.452/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 07.02.2023
)

No presente caso, a
gravidade concreta do delito
restou-se evidenciada pela seriedade inerente aos crimes investigados, que incluem homicídio, associação criminosa, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Além disso, a autoridade policial, em seu requerimento, ressalta que os crimes foram cometidos no contexto de disputa territorial entre os traficantes do Bairro Lago Azul e o grupo supostamente comandado pelo representado no Bairro Céu Azul, o que reafirma o
periculum libertatis
do paciente.

A
periculosidade do agente
, por sua vez, é demonstrada pela reiteração delitiva, tendo em vista duas sentenças condenatórias transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), quais sejam: 0003589-64.2016.8.08.0026 e 0003111-22.2017.8.08.0026. Ademais, o delito imputado ao paciente em análise equipara-se aos crimes hediondos, o que reforça sua periculosidade.

Nesse sentido, ressalta-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que não é apropriada a decretação de medidas cautelares diversas da prisão quando se constata a reiteração delitiva do paciente, como ocorre no presente caso. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 303, 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA DENÚNCIA OFERECIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. REINCIDÊNCIA EM DELITOS DA MESMA NATUREZA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. A medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva do coacto, sendo a quarta vez que é preso pela prática de crime de mesma natureza. 2. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública. 3. O feito encontra-se com seu trâmite regular, inclusive com a denúncia ofertada no dia 29 de fevereiro do corrente ano, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes. 4. Ordem denegada.

(
TJES; HCCrim nº 5002222-17.2024.8.08.0000; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Primeira Câmara Criminal; Publ. 22.03.2024
)

___________________________________________________________

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. [...] 4. Nesse sentido, é assente na jurisprudência que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 5. Ordem denegada.

(
TJES; HCCrim nº 5015232-65.2023.8.08.0000; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024
)

Assim, embora a prisão preventiva seja a medida mais severa entre as cautelares, não se pode descartá-la quando há indícios de que seja a única medida capaz de assegurar a manutenção da ordem pública, como na hipótese em questão.

Por fim, no que se refere à alegação de excesso de prazo para a conclusão dos Inquéritos Policiais nº 074/2024 (instaurado em 28/03/2024) e nº 081/2024 (instaurado em 04/04/2024), entendo que o lapso de tempo não tem condão de ensejar o constrangimento ilegal.

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.”
(STJ, HC nº 610.060/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 01.12.2020)

Assim, o período decorrido é justificável devido à complexidade dos processos envolvidos, especialmente considerando a quantidade e a gravidade dos delitos em investigação, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.